Tribunal: TJDFT
Processo: 0000867-65.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000867-65.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: POLI ENGENHARIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Antes de analisar o requerimento de expedição de certidão, intime-se o requerente COELHO &amp; EVARISTO LTDA EPP (IDs 21934211/21934223), para que, no prazo de 3 (três) dias, apresente declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal, bem como informe se a certidão pretendida é para participação no REFIS. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor POLI ENGENHARIA LTDA (IDs 21934211/21934223), apresentado pelo requerente COELHO &amp; EVARISTO LTDA EPP. Publique-se. Intime-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios